Tribunal: TJBA
Processo: 0007988-79.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007988-79.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: ALEXANDRE PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONEL DIAS LIMA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
REJEIÇÃO.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de acidente ocasionado por preposto da empresa. Alegada omissão quanto aos fundamentos da condenação.

A questão em discussão consiste em verificar a presença de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a possibilidade de atribuição de efeito modificativo ao julgado.

Não constatada qualquer das hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios. O julgado analisou exaustivamente os argumentos da embargante, especialmente quanto à caracterização do dano moral. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida. Impossibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n
°
0007988-79.2008.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
,

e, como Embargado,
ALEXANDRE PEREIRA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma julgadora, em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07